Tribunal: TJDFT
Processo: 0708683-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708683-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: FLAVIA VIOTTI RIBEIRO, FELIPE VIOTTI RIBEIRO DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. COMPANHIAS AÉREAS E PROGRAMA DE PONTOS. MILHAS AÉREAS. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE MECANISMOS PARA CONVERSÃO EM DINHEIRO. 1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 2. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 3. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, de maneira injustificada, pesquisas com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. Medidas desprovidas de elementos mínimos de efetividade não contribuem para a finalidade do processo e devem ser evitadas, sob pena de afronta ao princípio da duração razoável da demanda e da efetividade da prestação jurisdicional, nos termos já salientados. 5. A Jurisprudência deste Tribunal converge no sentido de que as milhas aéreas não podem ser objeto de penhora em razão da inexistência de mecanismos seguros e idôneos que permitam a sua conversão em dinheiro. 6. Recurso conhecido e não provido. 1. Agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco S.A. contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu o pedido de expedição de ofícios a companhias aéreas e programas de pontos para localizar e penhorar milhas aéreas da agravada Flávia Viotti Ribeiro (autos no 0014439-85.2016.8.07.0001 ID n° 223616027). 2. O agravante, em suma, defende que a execução deve atender ao interesse do credor (CPC, art. 797) e que foram esgotadas as tentativas convencionais de constrição patrimonial (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER). 3. Sustenta que as milhas aéreas têm valor econômico e podem ser penhoradas (CPC, art. 835, XIII) e que a jurisprudência reconhece a possibilidade de penhora de milhas como medida atípica de execução (CPC, art. 139, IV). 4. Pede a reforma da decisão para que seja deferida a expedição de ofícios às companhias aéreas e programas de pontos para localizar e penhorar milhas aéreas da agravada Flávia Viotti Ribeiro. 5. Preparo comprovado (IDs no 69673381). 6. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 7. Contrarrazões apresentadas (ID no 71647331). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 10. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 11. Conheço o agravo de instrumento. 12. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 13. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 14. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, de maneira injustificada, pesquisas com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 15. Se esse fosse o intuito da demanda executiva e do cumprimento de sentença, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 16. A jurisprudência do STJ orienta que realização de medidas executivas atípicas se condicionam à análise da adequação, necessidade e razoabilidade (AgInt no REsp 1930022/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021), bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: “i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade.” (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 17. No mesmo sentido: AgInt no AREsp no 1777345/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021. 18. No caso, deve ser mantida a decisão da origem que indeferiu o pedido de expedição de ofício a companhias aéreas e programas de pontos para fornecimento de informações relativas à pontuação de milhas aéreas em nome da devedora, tendo em vista se tratar de medida improdutiva. 19. A Jurisprudência deste Tribunal converge no sentido de que as milhas aéreas não podem ser objeto de penhora em razão da inexistência de mecanismos seguros e idôneos que permitam a sua conversão em dinheiro. 20. Precedentes: Acórdão 1696478, 07045087320238070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2023, publicado no DJE: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1905191, 07233220220248070000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2024, publicado no PJe: 20/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1878884, 07158946620248070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no PJe: 22/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. 21. As medidas desprovidas de elementos mínimos de efetividade não contribuem para a finalidade do processo e devem ser evitadas, sob pena de afronta ao princípio da duração razoável da demanda e da efetividade da prestação jurisdicional, nos termos já salientados. 22. Precedente de minha Relatoria: Acórdão 1437455, 07162477720228070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no PJe: 21/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1839493, 07498804520238070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2024, publicado no DJE: 10/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 23. A indicação de bens passíveis de penhora incumbe ao credor, que não deve repassar esse ônus ao Poder Judiciário. 24. Nos autos de origem (processo no 0735740014439-85.2016.8.07.0001), o banco agravado junta aos autos planilha de débito atualizado (ID no 236658841). DISPOSITIVO 25. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão agravada. 26. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Comunique-se à origem. 27. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 28. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 29. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO